Tribunal: TJDFT
Processo: 0709247-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709247-96.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONERGES DA CONCEICAO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 12 de abril de 2023 13:04:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador